Tribunal: TJBA
Processo: 8077284-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077284-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IRANI DE ALENCAR ROCHA e outros

Advogado(s)
:
CAIO CESAR PAIM PIETROBON, MARIA LUIZA BOMFIM SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA IDOSA COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E INCAPACIDADE PRETÉRITA À CURATELA. USO DE CARTÃO E SENHA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Irani de Alencar Rocha, representada por curadora, para anular três contratos de empréstimo, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, determinar a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de empréstimo celebrados, em 2019 e 2021, por pessoa com histórico de esquizofrenia paranoide e incapacidade reconhecida posteriormente em sentença de curatela; (ii) estabelecer se o uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento comprova consentimento livre, consciente e válido; (iii) determinar se a ausência de comunicação prévia da incapacidade à instituição financeira afasta a invalidade dos negócios; (iv) definir se os descontos decorrentes dos contratos anulados devem ser restituídos, com compensação dos valores creditados; e (v) estabelecer se os descontos em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que a incapacidade da autora antecede as contratações, pois os laudos médicos atestam diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde a infância, a aposentadoria por invalidez decorre da condição mental desde 1979 e a sentença de curatela se fundamenta em laudo pericial que reconhece comprometimento intelectual e cognitivo para reger a pessoa, administrar bens e praticar atos patrimoniais da vida civil.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz, nos termos do art. 104 do Código Civil, e o negócio celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável, conforme o art. 171, I, do Código Civil.

A incapacidade civil constitui matéria de fato e pode ser reconhecida em relação a período anterior à sentença formal de curatela, quando a prova dos autos demonstra que a limitação cognitiva já existia à época da celebração dos contratos.

O uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento comprova apenas a presença física da autora e a operação bancária, mas não demonstra aptidão para exprimir consentimento livre, consciente e válido diante de severo comprometimento psiquiátrico de longa data.

A ausência de comunicação prévia da incapacidade à instituição financeira não convalida negócio jurídico celebrado por pessoa incapaz, pois a anulabilidade decorre da incapacidade do agente, e não do conhecimento subjetivo da contraparte.

A contratação de empréstimos consignados com pessoa idosa, aposentada por invalidez mental há décadas e com severo comprometimento cognitivo e psiquiátrico, sem cautela adicional para verificar a higidez do consentimento, configura defeito na prestação do serviço bancário.

A instituição financeira deve adotar mecanismos mínimos de verificação em situações de vulnerabilidade acentuada, especialmente quando o perfil do consumidor indica idade avançada, aposentadoria por invalidez e comprometimento do benefício por contratos consignados.

A invalidade dos contratos impõe o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples dos valores descontados e compensação dos valores efetivamente disponibilizados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro não se aplica, pois os contratos anteriores a 30.03.2021 se submetem à modulação definida nos Embargos de Divergência no AREsp 600.663/RS, e, quanto ao período posterior, não se demonstrou ausência de engano justificável suficiente para impor a repetição dobrada.

Os descontos mensais sucessivos em benefício previdenciário de pessoa relativamente incapaz, com base em contratos anuláveis, configuram dano moral in re ipsa, em razão da privação de verba alimentar e da violação à dignidade da pessoa hipervulnerável.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade da vítima, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites do § 2º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável quando a prova demonstra que a incapacidade existia à época da contratação, ainda que a sentença de curatela seja posterior.

O uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento não comprova consentimento válido quando a contratante apresenta severo comprometimento cognitivo e psiquiátrico de longa data.

A ausência de comunicação prévia da incapacidade à instituição financeira não afasta a invalidade do contrato celebrado por pessoa incapaz.

A anulação de contratos de empréstimo consignado impõe o retorno das partes ao status quo ante, com restituição simples dos descontos e compensação dos valores efetivamente creditados.

Os descontos sucessivos em benefício previdenciário de pessoa idosa, incapaz e hipervulnerável, fundados em contratos inválidos, configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 171, I, 181 e 188, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0006159-88.2017.8.13.0627, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 13.05.2020, p. 09.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 0007745-90.2018.8.13.0348, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 14.12.2022, p. 14.12.2022; TJDF, Apelação Cível nº 0724732-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 10.03.2021, p. 12.04.2021; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.